Tribunal: STF
Processo: RE 1427642
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI 15.301/2004, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 15.961/2005 - DECRETO N. 44.769/2008 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO DA AUTORA PARA O NÍVEL SUBSEQUENTE - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA 
1. A passagem do servidor do nível em que se encontra para o subsequente, na carreira a que pertence, é qualificada pela Lei 15.301/2004 como promoção. 
2. Tendo em vista que restaram atendidos, pela servidora, os requisitos estabelecidos pela Lei 15.301/2004, bem como as determinações válidas do Decreto n. 44.769/2008, deve-lhe ser deferida a promoção, com os reflexos salariais pretéritos daí decorrentes.
3. Pedido julgado parcialmente procedente, sem interposição de recurso pela parte autora. 
4. Recurso voluntário desprovido. Prejudicado o reexame necessário”.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 2º, 5º, incisos XXXV e LV, 37, caput, 93, inciso IX, e 102, inciso I, 'a' e 'l' e § 2°, da Constituição Federal, bem como do disposto na Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta que, “analisados todos os requisitos exigidos em lei, concluir-se-á que a Autora não preencheu todos os requisitos para obtenção da promoção por escolaridade adicional”.
Aduz que “ a correção monetária deve ser calculada pelos índices de remuneração da caderneta de poupança até a data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e, a partir daí, com base no IPCA-E”. 
Em 29/3/22, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de exercer o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 

“REEXAME NECESSÁRIO // APELAÇÃO CÍVEL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CPC, ART. 1.030, II - JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL E RECURSOS ESPECIAIS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS - SERVIDORA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - APLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DO JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO 
 1.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema n. 810), e o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 11.492.221/PR, 1.495.144/RS e 1 .495.146/MG (Tema n. 905), reafirmaram o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de que o art. 1 0-F da Lei 9.49411 997, com redação dada pela Lei 11.96012009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, devendo-se observar o IPCA-E como índice substitutivo, por melhor refletir as variações inflacionárias. 
 2.	Deve ser mantido o acórdão que confirmou a sentença que determinou a incidência de correção monetária segundo os critérios previstos no ad. 1 0-F da Lei n. 9.494197, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.180-2512001, até 29.06.2009; após, pela TR, até 25.03.2015 e, a partir de então pelo IPCA-E, em vista da ausência de recurso da parte interessada sobre a questão, sob pena de reformatio in pejus. 
 3.	Acórdão mantido, em juízo de retratação. ”

Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
Ressalte-se, também, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 
Ademais, o Tribunal de origem, confirmando a sentença, considerou comprovado o direito à promoção por escolaridade adicional à postulante, sob o fundamento de que “restaram atendidos, pela servidora, os requisitos estabelecidos pela Lei 15.301/2004, bem como as determinações válidas do Decreto n. 44.769/2008”.
Assim, no caso em tela, para ultrapassar o entendimento da Corte de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, fato a atrair a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL. LEI 15.461/2005 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 964.301-AgR, Primeira Turma,  Relator o  Ministro Luiz Fux, DJe de 2/12/16). 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Plano de cargos e remuneração. Reenquadramento funcional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.250.963-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/5/20).

Quanto à atualização moratória, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.
Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009.
Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de abril de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente